Tribunal: TJSP
Processo: 2176329-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 9.720,00 (nove mil setecentos e vinte reais). Pleito de redução. Perícia contábil. Cabimento. Valor fixado a título de remuneração do perito que não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Redução para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 9.720,00 (nove mil setecentos e vinte reais). Pleito de redução. Perícia contábil. Cabimento. Valor fixado a título de remuneração do perito que não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Redução para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Recurso provido em parte.